Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL HABITADO PELA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E POR HERDEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.

2. Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação (REsp n. 107.273/PR; REsp n. 234.276/RJ).

3. De igual modo, o direito real de habitação deve ser exercido de forma gratuita, não havendo se falar em pagamento de aluguel aos demais herdeiros (Acórdão 1091040, 07020298320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), tampouco em pagamento a tal título de herdeiro que reside com a cônjuge supérstite no imóvel, em sua companhia.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.